Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
Comprovada a prática do roubo por dois agentes e com emprego de arma de fogo, incidem as causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Presente mais de uma circunstância majorante do crime de roubo, admite-se que uma delas seja usada para aumentar a pena-base, remanescendo as demais para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.
Para aumentar a pena-base, o critério que predomina na jurisprudência é o que aplica a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Aplicado critério inferior, mas sem recurso da acusação, mantém-se.
Desprovido o recurso da defesa e provido o do ministério público.